Tribunal: TJPA
Processo: 0075743-97.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0075743-97.2015.8.14.0301

APELANTE: ANTONIA REGINA CELIA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUANTO À PRETENSÃO REFERENETE AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. ART. 140, III DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As Câmaras Cíveis Reunidas reconheceram o direito líquido e certo da impetrante, enquanto servidora temporária (exercendo função de professora), em perceber a gratificação de nível superior, no percentual de 80%, prevista no art. 140, III da Lei estadual nº 5.810/94 (RJU).

2. Essa decisão transitou em julgado em 10/02/2014 consoante certidão da respectiva Secretaria (Sistema Libra2G). Pois bem, nesta ação ordinária a autora/apelante almeja ver reconhecido o mesmo direito, porém relativamente ao período anterior à impetração (01/06/2012).

3. A impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição. Portanto, durante a tramitação da ação mandamental não há fluência do prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança quanto as parcelas vencidas no quinquênio anterior a impetração.

4. Segundo o entendimento majoritário desta Corte a gratificação de escolaridade, prevista no art. 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994, é devida aos professores que se adequaram à lei de diretrizes e bases da educação nacional mediante obtenção da graduação de nível superior, independente de terem sido admitidos na condição de temporários ou estatutários não-estáveis.

5. Ressalvada a compreensão particular desta relatora, entendendo que o desempenho de determinada função, a título precário, não permite estender a esses servidores temporários vantagens próprias dos servidores efetivos, notadamente porque o contrato temporário quando declarado nulo, quer seja por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88) ou mesmo n
a hipótese de desvirtuamento
não gera efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e o FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/1990).

6. Recurso conhecido e provido, sentença reformada para condenar o apelado ao pagamento dos valores retroativos, quinquênio anterior à impetração, relativos à gratificação de nível superior, na forma prevista pelo art. 140, III da Lei estadual nº 5.810/94 (RJU).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora. 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 21.1.2022 a 29.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0075743-97.2015.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

APELANTE: ANTÔNIA REGINA CÉLIA COSTA

ADVOGADO: RENATO JOÃO BRITO SANTA BRIGIDA (OAB/PA 6.947)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: HENRIQUE NOBRE REIS (OAB/PA 11.284)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, no sentido de reconhecer à autora, servidora temporária, valores retroativos da gratificação de nível superior, em razão do v. acórdão nº 117.316 das Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal.

A apelante requereu a reforma da sentença por colidir com o entendimento majoritário deste Tribunal, no sentido de que a nulidade do contrato temporário não impede a percepção da gratificação requerida em observância dos princípios da dignidade da pessoa humana e isonomia. Conclusivamente, pugnou pelo provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do apelo.

Apelação recebida no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

As Egrégias Câmaras Cíveis Reunidas, por decisão unânime, concederam a segurança em acórdão assim resumido,
verbis
:

“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR/PROCESSUAL, DE INÉPCIA DA INICIAL, DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO AÇÃO DE COBRANÇA, DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DE

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS À UNANIMIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA. REJEITADA À UNANIMIDADE. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 140, III, DA LEI Nº 5.810/94. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO NÃO OCUPA CARGO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. FATOR DE DISCRIMINAÇÃO NÃO RAZOÁVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

I. Na esteira da jurisprudência do STJ, tratando-se de ato omissivo continuado da Administração Pública, a relação é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês (periodicamente), o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental. (AgRg no REsp 980.648/MS). A decadência não se aperfeiçoa, quando a conduta da autoridade impetrada é omissiva e continuada, consubstanciada no não pagamento da parcela pleiteada, renovando-se a relação jurídica, continuadamente. (AgRg no REsp n.º 906946/PE).

II. Inobstante o RJU refira-se que a gratificação de escolaridade seria devida na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário, é certo que a suplicante não ocupa cargo público. A despeito dessas considerações, entendo que se faz necessário, no caso sub judice, apreciar a dinâmica social que reveste a engrenagem em que estão fincados os princípios norteadores da CF. Assim, merece relevo fazer-se uma ponderação entre os valores constitucionais postos, destacando-se a dignidade da pessoa humana e a isonomia material.

III. A proteção à dignidade humana, como reflexo do princípio da isonomia, deve sobrepor-se à legalidade estrita. Posicionamento diverso, a meu sentir, violaria o princípio constitucional da isonomia, pois criar-se-ia uma situação fático-jurídica desigual: pessoas exercendo o mesmo cargo com remunerações distintas, sem fator discriminante razoável e proporcional. Nesse diapasão, conferindo máxima efetividade ao arcabouço normativo de direitos e garantias do cidadão, o STF, revendo sua jurisprudência, por meio da sistemática da repercussão geral em sede de recurso extraordinário, passou a estender ao servidor temporário, cujo contrato seja declarado nulo, por inobservância da regra do concurso público, o direito à percepção ao FGTS para, assim, revelar-se mais uma das facetas do princípio da isonomia em sentido material e formal.

IV. Portanto, a própria Corte Suprema vem dando concretude ao patamar civilizatório mínimo estatuído no art. 7º, da CF, em atenção ao princípio da unidade constitucional. Hermenêutica diferente desta seria pôr em xeque as balizas nas quais se sustentam os alicerces da Constituição cidadã, em que o homem passou a ser o núcleo intangível, tutelado em sua plenitude, sempre se valendo de uma interpretação sistemática, evolutiva e integrativa.

V.
Além disso, deve-se dar idêntico tratamento aos servidores efetivos e contratados, no que tange às vantagens do cargo, sob pena, repito, de afronta ao princípio da igualdade. Agir em desconformidade com esse entendimento ensejaria ofensa ao princípio da isonomia, vez que remunerariam de forma distinta servidores com idênticas atribuições. O fato de ser o vínculo precário, por contrato de trabalho temporário, não assegura ao Estado o direito de não proceder a conceder a gratificação multicitada
.

VI.
Segurança concedida à unanimidade
.”
(Mandado de Segurança nº 0000519-91.2012.8.14.0000, Relator Des. Claudio A. Montalvão Neves, julgado em 12/03/2013)

O aresto reconheceu o direito líquido e certo da impetrante, enquanto servidora temporária (exercendo função de professora), em perceber a gratificação de nível superior, no percentual de 80%, prevista no art. 140, III da Lei estadual nº 5.810/94 (RJU).

Esse supracitado acórdão transitou em julgado em 10/02/2014 consoante certidão da respectiva Secretaria (Sistema Libra2G).

Pois bem, nesta ação ordinária a autora/apelante almeja ver reconhecido o mesmo direito, porém relativamente ao período anterior à impetração (01/06/2012).

Registre-se, oportunamente, que a impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição. Portanto, durante a tramitação da ação mandamental não há fluência do prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança quanto as parcelas vencidas no quinquênio anterior a impetração. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE. JUIZ CLASSISTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Quanto à alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar objetivamente os pontos omitidos pelo acórdão combatido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão que supostamente teriam ocorridos, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Tal circunstância atrai, portanto, a incidência da Súmula n. 284/STF: "Inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.".

2.
A impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição. Assim, durante a tramitação da ação mandamental, não transcorre o lapso prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do mandado.

3. "O mandado de segurança não se presta ao adimplemento das parcelas anteriores à impetração, as quais deverão ser posteriormente cobradas administrativa ou judicialmente. Neste caso, o termo a quo da prescrição quinquenal das parcelas vencidas é a data do ajuizamento da ação mandamental que o concedeu o direito as supramencionadas parcelas" (AgRg no REsp 860.212/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 30/10/2006).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.684.404/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Dito isto, com relação a temática de fundo observa-se que a sentença colide com o entendimento majoritário desta Corte pelo qual a gratificação de escolaridade, prevista no art. 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994, é devida aos professores que se adequaram à lei de diretrizes e bases da educação nacional mediante obtenção da graduação de nível superior, independente de terem sido admitidos na condição de temporários ou estatutários não-estáveis. Ilustro com os seguintes julgados:

“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, DE INÉPCIA DA INICIAL, DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO AÇÃO DE COBRANÇA E DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEITADAS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA. REJEITADA, EM RAZÃO DE TRATAR-SE DE ATO ILEGAL OMISSIVO CONTINUADO, CARACTERIZANDO UMA RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, RENOVANDO-SE O PRAZO DECADENCIAL MÊS A MÊS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. ART. 140, III DA LEI N.° 5.810/94. EXTENSÃO AOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, NÃO SÓ PORQUE O REGRAMENTO LEGAL O PERMITE, MAS TAMBÉM EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.”
(TJPA, Câmaras Cíveis Reunidas, Acórdão nº 117.823, Mandado se Segurança nº 2011.3.026162-5, Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 19/03/2013, DJe 01/04/2013).

***

“MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇ
ÃO DE ESCOLARIDADE. N
O RECEBIMENTO. PROFESSORA. ENSINO M
É
DIO. PREJUDICIAL DE M
É
RITO DE DECAD
Ê
NCIA E PRESCRI
Ç
ÃO REJEITADAS. NO M
É
RITO. VIOLA
ÇÃ
O A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARACTERIZADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - In casu não se caracterizou a existência de decadência do direito de impetrar o Mandado de Segurança, porque nas relações de trato sucessivo, quando não houver sido negado o próprio direito pela administração, a lesão se renova mensalmente. Precedentes do STF;

2 - No caso analisado, também inexiste prescrição seja pela inocorrência do transcurso do prazo previsto no Decreto n.º 20.910/32, assim como em decorrência da aplicação da Súmula n.º 85 do STJ.

3 - In casu ficou caracterizada a violação a direito líquido e certo, tendo em vista que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n.º 9.394, de 20.12.2006), que deve ser seguida pelos Estados e Municípios, prevê o nível superior para os docentes que lecionam no ensino médio, fazendo jus a impetrante ao adicional de escolaridade;

4 – Segurança concedida em todos os seus termos.”
(TJPA Câmaras Cíveis Reunidas, Acórdão nº 146.865, Mandado se Segurança nº 2014.3.005313-6, Relator: Desa. Diracy Nunes Alves, julgado em 26/05/2015, DJe 08/06/15).

No mesmo sentido também já decidiu a Seção de Direito Público. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO. REJEITADA, EM RAZÃO DE SE TRATAR DE ATO ILEGAL OMISSIVO CONTINUADO, CARACTERIZANDO UMA RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, RENOVANDO-SE O PRAZO DECADENCIAL DO MANDAMUS MÊS A MÊS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. ART. 140, III DA LEI N° 5.810/94. EXTENSÃO AOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, NÃO APENAS PORQUE O REGRAMENTO LEGAL O PERMITE, MAS TAMBÉM EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

(TJPA. Proc. nº 0000798-14.2011.8.14.0000, Ac. 155.902, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 16/02/2016, publicado em 17/02/2016)

Devo assinalar que também decidi da mesma forma (MS 0003197-74.2015.8.14.0000, Ac. nº 147.246, julgado em 16/06/2015, publicado em 17/06/2015).

No entanto, no julgamento do Mando de Segurança nº 0800401-38.2019.8.14.0000, realizado em 14/05/2019, alterei minha compreensão passando sustentar que o desempenho de determinada função, a título precário, não permite estender a esses servidores temporários vantagens próprias dos servidores efetivos, notadamente porque o contrato temporário quando declarado nulo, quer seja por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88) ou mesmo n
a hipótese de desvirtuamento
não gera efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e o FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/1990).

É importante registrar que nesse julgamento fique vencida, naquela ocasião a Seção de Direito Público manteve a compreensão outrora estabelecida consoante o voto-vista vencedor muito bem lançado pelo Excelentíssimo Des. Luiz Neto.

Assim, ressalvando meu entendimento, curvo-me à compreensão majoritária da Corte.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença julgado procedente o pedido inicial
, no sentido de condenar o apelado ao pagamento dos valores retroativos, quinquênio anterior à impetração, relativos à gratificação de nível superior, na forma prevista pelo art. 140, III da Lei estadual nº 5.810/94 (RJU).

Em razão da sucumbência condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/12/2022